Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de n. 1002276-94.2020.8.11.0004, manejada por ANALIA FERREIRA RAMOS, determinou a apresentação dos documentos requestados pela agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.
Para tanto, o agravante alega que não há pretensão resistida no caso em comento, tendo em conta que não há provas que evidenciem a sua recusa em entregar os documentos requisitados pela agravada.
Afirma ser descabida a ação intentada na origem, posto que fornece cópias de todos os contratos e extratos a seus clientes, mediante solicitação administrativa.
Salienta que a multa imposta é excessiva e está em total dissonância com a jurisprudência majoritária, razão pela qual deve ser reduzida para que não haja enriquecimento sem causa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, aparentemente, o presente recurso é intempestivo, visto que interposto em face de decisão que tão somente determinou nova intimação do agravante para dar cumprimento à decisão proferida em 1o/10/2020, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a apresentação dos documentos requestados pela agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.
De outra feita, notadamente porque o próprio agravante afirma que fornece cópias de todos os contratos e extratos a seus clientes, não há qualquer evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação até que se aguarde a decisão de mérito do presente recurso, pois os documentos exigidos na demanda, podem ser voluntariamente apresentados no prazo declinado pelo juízo.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.